Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735999-98.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FABIANO TADEU LOPES, WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS e FABIANO TADEU LOPES, em favor de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA (ou PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA), preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais. Na petição de ID 51045373, a defesa técnica requer a desistência do habeas corpus e arquivamento dos autos. Homologo o pedido de desistência do habeas corpus impetrando em favor de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA (ou PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA), para que surtam os efeitos jurídicos e legais. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. I. Brasília, 22 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador